Tribunal: CARF
Processo: 13819.900331/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.900331/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.371 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
INOX TECH COMÉRCIO DE AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa no despacho decisório quando foi o equívoco
da interessada na formulação do pedido quem gerou a singeleza da motivação
do processamento eletrônico. Não havia que se especular acerca de outros
pagamentos envolvidos na quitação do débito se estes não tinham sido
informados no pedido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO.
SUPERAÇÃO
DE
ERRO
DE
FATO
NO
PREENCHIMENTO DOS PEDIDOS. EVIDÊNCIAS DE AUSÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO.
Há situações em que um mero erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP
pode ser superado e a análise do direito creditório pleiteado deve prosseguir na
unidade de origem (seja através de novo despacho decisório, seja mediante
conversão do julgamento em diligência). Nada obstante, no presente caso,
afora o equívoco que impediu uma análise mais detida da fidedignidade do
crédito pleiteado, há evidências no sentido de que a interessada não possui tal
crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator. Votou pelas conclusões o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.900331/2013-00
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900331/2013-00

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por INOX TECH COMÉRCIO DE
AÇOS INOXIDÁVEIS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/São Bernardo do Campo-
SP, da compensação de crédito de pagamento indevido ou a maior do IRPJ referente ao primeiro
trimestre de 2004 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório eletrônico que, nos seguintes termos, HOMOLOGOU PARCIALMENTE o
pedido de restituição declarado no PER/DCOMP 02849.23078.270308.1.2.04-5806, nos
seguintes termos:

A compensação declarada no PER/DCOMP 29098.97159.280508.1.3.04-6465 foi
parcialmente homologada.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
I - Preliminarmente –
(...)
Com amparo nesses elementos informações complementares e legislação buscou a
contribuinte encontrar as razões, que justificassem a não homologação de seu crédito no
valor de R$ 100.636,19 uma vez que só foi homologado o crédito no valor de R$ 34.293,46.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900331/2013-00

Foi em vão, pois:
- como se vê do que foi acima transcrito, não há uma linha que explique, claramente, o
motivo da não homologação, uma vez que:
1) a afirmação é de que "o crédito reconhecido foi insuficiente" - e nada mais - não foi dito
qual a irregularidade cometida nos PER/DCOMPS, que levou a insuficiência;
2) a base legal apontada e acima transcrita nada mais é do que aquela que define e ampara o
direito de restituição, ressarcimento, compensação, nos casos em que o contribuinte, por
motivos diversos, tem um "saldo" junto à RFB. Em outras palavras: em nenhum dos textos
legais, utilizados pela fiscalização como razão de decidir, está descrita a "suposta
irregularidade" que teria levado à não homologação do crédito, em debate.
3) As ditas "informações complementares", que o contribuinte buscou, nos termos orientados,
também não ofereceram quaisquer subsídios de defesa.
Portanto, sem conhecer do que está sendo acusado, o contribuinte não pode exercer o
sagrado direito à ampla defesa, o que se constitui em flagrante afronta ao princípio
constitucional, hospedado na Carta da Republica, em seu art. 5o - inc. LV.
"LV - aos litigantes, em. processo judicial ou admistrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"
Assim, postas as preliminares, passa-se ao mérito.
II - o mérito
É de extrema importância que se faça uma analise dos procedimento havidos pelo
contribuinte, conforme segue.
1. Para compor a compensação, foi utilizado prejuízo fiscal, relativo ao ano calendário de
2004 – 1o trimestre, no valor de R$ 402.544,78 conforme DIPJ retificadora -2005/2004
(entregue em 27.03.2008 de n° 28.55.34.22.32-40), o que está registrado na Ficha 09/A, linha
44 - "compensação de prejuízo fiscais, atividade em geral - apuração de 1991 a 2004"
(doc.01 - ficha 09/A).
2. Tal fato, gerou um crédito de R$ 100.636,19 conforme demonstrado na ficha 12/A da
mesma DIPJ retificadora (doe. 02 - ficha 12/A)..
3. Esse crédito é, justamente, consequência (resultado) da redução do IRPJ do 1o trimestre de
2004, exatamente no valor de R$ 100.636,19;
4. A retificação da DIPJ provocou o surgimento do direito a pleitear a restituição, objeto cio
PER n° 02849.23078.270308.1.2.04-5806.
5. Em razão do PER, foi promovido o pedido de compensação, através da DCOMP n°
29087.44328.290408.1.3.04-3854, no valor de R$ 30.295,61 tendo sido corrigido para R$
46.349,26.
6. Um segundo DCOMP foi gerado: o de n° 29098.97159.280508.1.3.04-6465, no valor de
RS 70.340,59 corrigido para R$ 108.247,13.
Neste ponto, é da mais alta relevância ressaltar o seguinte: examinando-se os demonstrativos
oferecidos pela fiscalização, para fundamentar o despacho decisório, conclui-se que:
a) Nas "Informações Complementares" o item 2 - "Análise do Direito Creditório" -2.1
apagamentos localizados para o DARF informado", ficou consignado que apenas 1 (um)
DARF foi considerado, no valor de R$ 332.304,85 (valor principal), com data de vencimento
em 30.06.2004.
b) Todavia, em verdade, foram recolhidos 3 DARF's de mesmo valor principal - R$
332.304,85, totalizando R$ 996.914,56 que representa o valor do IRPJ, Esses 2 DARF's, —
que não foram considerados no Despacho Decisório, repita-se - tiverem o recolhimento
havido nos 2 meses antecedentes, ou seja, 30.04.2004 e 31.05.2004 (doe. 03 - DARF's). E
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900331/2013-00

assim, uma vez retificada a DIPJ , obteve-se o "'pagamento indevido a maior*, no valor de
R$ 100.636,19 conforme amplamente demonstrado acima.
III - o pedido
São estes, portanto, os fundamentos de fato e de direito que amparam esta impugnação, pelo
que se requer seja esta recebida e apreciada e, por fim seja deferido o pedido de restituição e
homologada a compensação objeto do PER/DCOMP 02849.23078.270308.1.2.04-5806, no
valor de R$ 100.636,20.
A DRJ/Juiz de Fora-MG proferiu, então, acórdão que rechaçou a preliminar de
cerceamento da defesa com base no dispositivo do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (é a
impugnação quem instaura a fase litigiosa no Processo Administrativo Fiscal - PAF). Quanto ao
mérito, argumentou que a empresa apresentou como crédito somente o pagamento
correspondente ao DARF recolhido em 30/06/2004, deixando de pleitear créditos referentes aos
outros dois DARFs. O procedimento da unidade de origem teria, então, sido correto ao
identificar como disponível apenas uma parcela daquele pagamento.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na sua manifestação de inconformidade. Afora isso, sustenta que o
cerceamento do direito de defesa pode, sim, ser questionando na impugnação. Acerca do mérito,
acrescenta comprovantes de arrecadação dos três DARFs recolhidos, bem como seus respectivos
extratos de “validação”.
Ao final, pede que se determine a homologação das compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Pelo que consta dos autos, a empresa retificou sua DIPJ referente ao 1o trimestre
do ano-calendário de 2004, para utilizar saldos de prejuízos fiscais acumulados e, com isso,
reduziu o IRPJ a pagar do período de R$ 996.914,56 para R$ 896.278,37. Entende, assim, que
possui direito ao correspondente crédito (no valor de R$ 100.636,19) porque teria recolhido a
totalidade do imposto originalmente apurado mediante três DARFs de mesmo valor principal
(R$ 332.304,85).
Ocorre que, quando formulou seu pedido através dos três PER/DCOMPs
apresentados, somente informou o DARF recolhido em 30/06/2004 como meio de pagamento
vinculado ao referido tributo/período, de modo que o processamento eletrônico identificou como
disponível apenas uma parcela daquele pagamento.
A própria interessada reconhece que cometeu um equívoco ao não incluir os
DARFs recolhidos em 30/04/2004 e 30/05/2004 no PER/DCOMP que inaugurou a demanda, no
entanto, se insurge contra os relatórios emitidos pelo processamento eletrônico. Neste sentido,
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900331/2013-00

em sede preliminar, alega que não houve clareza quanto ao motivo da não homologação total de
suas compensações.
Ora, a motivação exposta nos mencionados relatórios foi produzida a partir das
informações prestadas nos PER/DCOMPs formulados. Se a contribuinte informou que somente o
DARF recolhido em 30/06/2004 teria produzido o pagamento indevido, o que o processamento
eletrônico fez foi comparar o valor do seu principal com a parcela do débito alocada no
respectivo período de apuração. Como a escolha do modo de quitação se deu pelo recolhimento
parcelado, o total do débito informado foi distribuído nos três meses correspondentes. Assim,
apenas uma parte do DARF apontado nos PER/DCOMPs foi considerada como pagamento
indevido e o respectivo crédito disponível para as compensações.
Portanto, foi o equívoco da interessada quem gerou a singeleza da motivação do
processamento eletrônico. Não havia mesmo que se especular acerca de outros pagamentos
envolvidos na quitação do débito se estes não tinham sido informados no pedido.
Por isso, também, está certa a decisão recorrida quando invoca o dispositivo do
Decreto no 70.235/72 que considera que somente a impugnação inaugura a fase litigiosa. A
contribuinte parece, inclusive, ter se confundido acerca desta questão ao sustentar que a
discussão acerca do cerceamento de defesa poderia ser levantada na impugnação. Mas, isto é
indubitável. O que a DRJ quis dizer é que o contraditório só é assegurado no processo (ou seja,
no PAF) e, não, no procedimento fiscal, que meramente investiga os fatos para que se forme uma
mínima convicção necessária para o lançamento (e no caso dos pedidos de compensação, para a
emanação do despacho decisório).
Na verdade, o que se observa é exatamente o exercício da ampla defesa quando a
interessada traz todas as explicações que considera necessárias para o provimento do seu pedido,
inclusive, o equívoco cometido que provocou a singela motivação.
Afasta-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.
No mérito, verifica-se que o alegado pagamento indevido só existiria porque a
empresa, em 27/03/2008, retificou sua DIPJ para utilizar saldos de prejuízos fiscais acumulados
em períodos anteriores. Como não informou a totalidade dos DARFs envolvidos para
caracterizar o pagamento indevido, não houve a análise da pertinência daquela utilização na
unidade de origem. Provavelmente, se os PER/DCOMPs tivessem sido corretamente formulados,
haveria a transformação do processamento eletrônico em tratamento manual e tal circunstância
seria analisada.
Como é cediço, em diversas situações, esta Turma entende que um mero erro de
fato no preenchimento do PER/DCOMP pode ser superado e a análise do direito creditório
pleiteado deve prosseguir na unidade de origem (seja através de novo despacho decisório, seja
mediante conversão do julgamento em diligência). Nada obstante, no presente caso, afora o
equívoco que impediu uma análise mais detida da fidedignidade do crédito pleiteado, há uma
outra evidência no sentido de que a interessada não possui tal crédito.
Isto porque, no mesmo lote de processos sorteados para minha relatoria, foi
incluído o processo no 10923.000026/2009-46 de interesse da mesma empresa (que também foi
indicado para esta sessão de julgamento). Naquele outro processo, discute-se a compensação de
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.371 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.900331/2013-00

crédito de saldos negativos referentes ao ano-calendário de 2003 e também motivados pela
utilização de saldos acumulados de prejuízo fiscal (e da base negativa da CSLL).
De forma semelhante, aqueles créditos só apareceram porque a empresa retificou
a DIPJ do referido ano-calendário na mesma data da retificação da DIPJ referente ao ano-
calendário deste processo (2004), isto é, em 27/03/2008. E a causa da retificadora naquele outro
processo foi abertamente desvelado na análise da unidade de origem, ou seja, o aproveitamento
indevido de saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL oriundos de
empresa incorporada.
Assim, tudo indica que a causa da retificadora que dá ensejo ao crédito alegado no
presente processo seja também legalmente vedada pelo art. 33 do Decreto-Lei no 2.341/87,
verbis:
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
A recorrente é silente sobre as características do saldo de prejuízos fiscais
aproveitado. Contudo, como já apontado, foi a sua própria omissão (ao não informar nos
PER/DCOMPs a totalidade dos DARFs envolvidos na quitação do débito apurado com a
retificadora) que provocou a análise singela por meio de processamento eletrônico.
Não se pode presumir que esta foi uma estratégia para que pudesse lograr proveito
de algo que sabia ser legalmente vedado, porém, a coincidência de datas na confecção das
retificadoras denota verossimilhança suficiente entre os dois processos e me convence da
inexistência do direito creditório pleiteado. Para além disso, em nenhum momento, a interessada
aprofunda a natureza dos prejuízos fiscais aproveitados nem pede que se promova uma diligência
para apurar a certeza do seu crédito.
Entendo, portanto, que não assiste razão à recorrente.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de cerceamento
de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital